Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-18.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017881-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 352.659.731-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA – MISSIVA NÃO ENTREGUE - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’ - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, apesar de a instituição financeira ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao
endereço
constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo ‘
endereço

insuficiente
’, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

Não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de
busca
e
apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, autos sob nº 1017881-18.2022.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Caderno Processual Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da validade da notificação extrajudicial por e-mail (notificação eletrônica), retornando os autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta, bem como a liminar perseguida.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, autos sob nº 1017881-18.2022.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Caderno Processual Civil.

Pois bem.

Narra o banco autor que as “partes litigantes celebraram Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia / cédula de crédito bancário sob nº. 472285823, nos termos do Decreto n° 911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04 (...) O referido crédito se destinou à aquisição do KIT GR 3,56KWP GROWATT GW3K MONO QCELLS 395W. Quantidade; 01. Todavia, o requerido deixou de cumprir as obrigações pactuadas em contrato desde 19/01/2022, razão pela qual o Requerido (a) foi constituído em mora (Instrumento Anexo), quedando-se inerte. O valor do débito da (a) Requerido (a) corresponde à R$ 19.620,76 (dezenove mil seiscentos e vinte reais e setenta e seis centavos)” (id. 146798179 - Pág. 1/2).

Afirma que “disposto no artigo 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69, o credor enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001: Medida Provisória 2.200-2/2001 - Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória (...) Visando atender o disposto no artigo 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69 que, para regular constituição do devedor em mora, a notificação eletrônica fora enviada com recibo de entrega que segue nos documentos da presente exordial. Por fim, ressalte-se que a respectiva notificação fora enviada ao endereço eletrônico fornecido contratualmente pelo devedor fiduciante, atribuindo a ela veracidade. Ressalte-se, que foram esgotados todos os meios para que o requerido cumprisse o pactuado. Não há outra medida senão a aplicação do direito mediante a concessão da liminar com fulcro no Decreto nº 911/69, artigo 3º, “caput” e parágrafos 1, 2º e 3º, com a redação dada pela Lei 11.043/2014” (id. 146798179 - Pág. 2).

Discorre que há “reconhecimento judicial, inclusive em sede de Recurso Especial, sobre a validade do ato praticado por meio eletrônico, é de se aceitar a notificação encaminhada, pelo que desde já se espera. Superados os argumentos preliminares, cumpre apontar que antes de encaminhar a notificação extrajudicial por e-mail, o Requerente realizou a tentativa de notificação através dos correios, com aviso de recebimento. Porém, conforme se verifica no documento anexo, o agente dos correios o devolveu com motivo “endereço insuficiente”. Nesse sentido, é de se ressaltar o Código de Processo Civil vigente, abandonando os formalismos existentes na legislação anterior, e tendo como premissa imprimir efetividade aos princípios da economia, eficiência e celeridade processual, prevê a possibilidade da citação da parte Ré ocorrer por meio eletrônico. Referida previsão não se trata de norma meramente ilustrativa. O objetivo de efetivamente implementar a citação por meio de correio eletrônico é corroborada pelo disposto no art. 319 do CPC, que elenca, entre os requisitos da petição inicial, o endereço eletrônico das partes” (id. 146791555 - Pág. 7).

Almeja assim a reforma da sentença, e o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento da ação.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Sobressai dos autos que, em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento Garantido por Alienação Fiduciária pela parte ré, ora apelada, ingressou a instituição bancária, ora apelante, com a ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, sob nº 1017881-18.2022.8.11.0002.

Ao caso em apreço, cumpre esclarecer que, nos termos do voto vencedor constante nos autos de n.º 1012602-62.2019.8.11.0000, julgado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, “a jurisprudência, tem considerado legítima a notificação do devedor para sua constituição em mora, quando há mais de uma tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato e foi certificada a ausência do devedor, procedendo-se, em seguida, o protesto por edital”.

Esse também é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CARACTERIZADA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação da devedora via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização”. (TJMT - N.U 1011577-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - DEVEDOR AUSENTE - DEVOLUÇÃO POR TRÊS VEZES - PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - VALIDADE. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. Para comprovação da mora não é necessário que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor. Se a notificação foi enviada pelo cartório extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato e ali não foi recebida, com a realização do protesto e a intimação por edital, restou caracterizada a mora. Não há óbice legal na intimação do protesto por edital, realizada por cartório diverso do domicílio do devedor”. (TJMG - Apelação Cível 1.0180.14.004684-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2015, publicação da súmula em 17/04/2015)

Contudo, no caso dos autos, não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor, tendo a instituição bancária realizada apenas uma tentativa de notificação, que restou infrutífera, eis que o AR foi devolvido ao remetente pelo motivo de endereço insuficiente.

Soma-se, ainda, o fato de ter remetido e-mail a endereço eletrônico que não consta do contrato e sem prova de é o endereço eletrônico do devedor, qual seja,
marialurdinha792@gmail.com
(id. 146798188 - Pág. 2).

Dessa forma, conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, tem-se que o credor não esgotou todas as tentativas de localização do devedor, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a constituição em mora deste, de acordo com as ementas descritas.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital”. (TJMT - N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal”. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Assim, inexistindo nos autos prova de que a instituição bancária esgotou todas as tentativas de localização do devedor.

Portanto, não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023